Tribunal: TJSP
Processo: 2145235-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Compromisso de compra e venda. Decisão agravada que indeferiu o pedido de exclusão do registro premonitório da existência da ação no assento imobiliário do bem objeto da lide. Insurgência. Descabimento. Com efeito, a r. decisão deve ser mantida, para evitar um possível dano jurídico, qual seja; eventual ineficácia da decisão a ser proferida quando do julgamento definitivo

Ementa:
Agravo de Instrumento. Compromisso de compra e venda. Decisão agravada que indeferiu o pedido de exclusão do registro premonitório da existência da ação no assento imobiliário do bem objeto da lide. Insurgência. Descabimento. Com efeito, a r. decisão deve ser mantida, para evitar um possível dano jurídico, qual seja; eventual ineficácia da decisão a ser proferida quando do julgamento definitivo da ação de origem. Outrossim, não pode passar sem observação que caso revogada a averbação da demanda, constante da matrícula do bem, o interesse na obtenção de uma justa composição do litígio, restará prejudicado, posto, que configurado estará o desequilíbrio entre as partes durante o transcurso da relação processual. No mais, a medida não implica em ato de disposição patrimonial, não havendo modificação na titularidade de domínio. Tampouco acarreta limitação de direitos, visando somente dar publicidade acerca da ação em andamento, assegurando eventuais direitos de possíveis adquirentes de boa-fé. Decisão mantida. Recurso desprovido.